Tribunal: TJDFT
Processo: 0004791-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que as elementares do tipo do crime de receptação foram devidamente preenchidas.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e desprovido.